Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO DE REGIMES. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação e manteve a sentença denegando segurança, a qual visava à declaração de nulidade de auto de infração. 1.1. A embargante alega omissão e contradição no julgado, pois o desenquadramento do regime especial de apuração do ICMS deveria ter efeitos prospectivos e não retroativos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Argumenta, ainda, ser contraditório o acórdão ao reconhecer seu enquadramento no regime especial, mas validar a cobrança do tributo pelo regime normal de apuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se existe omissão e contradição no julgado ao considerar válida a cobrança retroativa de ICMS pelo regime normal de apuração ao contribuinte regularmente enquadrado em regime especial, autorizando aplicação de efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o contribuinte estava submetido ao regime especial de apuração do ICMS previsto no artigo 320-D do RICMS/DF durante o período da autuação fiscal. A constatação de descumprimento das condições do referido regime pode levar à sua cessação, conforme o art. 320-E, VI, "g", do mesmo decreto. 3.1. Contudo, a jurisprudência consolidada, em observância ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF/1988), estabelece que o eventual desenquadramento do contribuinte do regime especial somente deve produzir efeitos prospectivos (ex nunc), sendo vedada a cobrança retroativa do tributo com base no regime normal de apuração. 3.2. A aplicação retroativa de um regime de apuração diverso daquele ao qual o contribuinte estava formalmente vinculado gera instabilidade e viola a legítima confiança depositada nos atos da Administração Tributária. 3.3. O art. 320-E, II, do RICMS/DF veda a cumulação do regime especial com outros benefícios fiscais. Dessa forma, enquanto vigente o enquadramento do contribuinte no regime especial, não é aplicável a sistemática do regime normal de apuração, o que torna inválido o auto de infração que impõe a cobrança do imposto com base neste último. 3.4. Precedente: “Nas hipóteses de reconhecimento, pela Administração Pública, de sujeição ao regime de apuração diferenciada do ICMS no momento em que lavrado o auto de infração, por razões de segurança jurídica, não será exigível o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE, especialmente quando se considera a incidência da teoria do fato consumado, decorrente da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. Precedentes”. (07078905420228070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 5/8/2023.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos providos com atribuição de efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de contribuinte de regime especial de tributação, em razão do descumprimento das condições estabelecidas, deve produzir efeitos prospectivos, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 2. É inválido o auto de infração que exige o pagamento de ICMS com base no regime normal de apuração por fatos geradores ocorridos durante o período em que o contribuinte estava regularmente enquadrado em regime especial."
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; Lei (DF) no 1.254/1996, art. 37; Decreto (DF) no 18.955/1997 (RICMS/DF), arts. 320-D e 320-E.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 07078905420228070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/08/2023; TJDFT, Acórdão 07073496020188070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 31/03/2020; TJDFT, Acórdão 07053223120238070018, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 28/11/2023; TJDFT, Acórdão 07078544620218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 09/12/2022; TJDFT, Acórdão 07175438020228070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 08/05/2024.